Tribunal: TJDFT
Processo: 0714985-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0714985-92.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RONALDO DE OLIVEIRA AGRAVADO: MARILENE RIBEIRO MAGALHAES, PEDRO SERGIO RIBEIRO MAGALHAES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por RONALDO DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0006056-57.2012.8.07.0002), que tem como executados MARILENE RIBEIRO MAGALHAES e PEDRO SERGIO RIBEIRO MAGALHAES. A decisão agravada indeferiu o pedido de quebra do sigilo bancário dos devedores, com a requisição de extratos de movimentação financeira às instituições financeiras em que os executados mantêm conta. (ID 120727961): “Indefiro o pleito formulado pelo credor no sentido de que fosse determinada a quebra do sigilo bancário dos devedores, mercê da requisição de extratos de movimentação financeira às instituições financeiras em que mantêm conta. Para tanto, levo em consideração o fato de já terem sido realizadas, em data recente, sem resultado proveitoso, diligências junto ao Sisbajud, o qual tem, por finalidade, precisamente a pesquisa de ativos financeiros mantidos em depósito de contas bancárias dos devedores. Ademais, não é supérfluo lembrar que a quebra do sigilo bancário é medida excepcional, só se justificando nos casos em que indispensável para a satisfação da obrigação. Ademais, nos termos acima descritos, é certa a convicção de que a providência em nada auxiliaria o esforço de localização de bens dos devedores, passíveis de penhora.1 Intime-se o credor a dar impulso proveitoso ao feito, mediante prática dos atos processuais sob sua responsabilidade.” Em suas razões recursais, o agravante afirma que se trata de cumprimento de sentença em que o exequente, exaustivamente, está em busca de bens dos executados, mas sem êxito, pois já foram feitas várias pesquisas por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, porém não renderam frutos. Alega que durante 7 (sete) anos em que tenta satisfazer seu direito, os agravados se mantiveram inertes, nunca apresentando bens passíveis de penhora e suficientes à satisfação do débito. Aduz que os executados fazem movimentação bancária, contudo há forte indícios de que ocultam valores em contas de parentes ou amigos, transferindo os recursos percebidos em conta para outras contas bancárias de algum conhecido ou familiar, frustrando assim a execução, por essa razão foi requerida a pesquisa dos extratos de movimentações financeiras referentes aos meses de setembro de 2021 até a presente data de todos os executados, para se verificar eventuais atos que visem fraudar credores, bem como para nortear outros meios eficazes a execução. Assevera que o artigo 1o, §4o, da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a quebra de sigilo para apuração de qualquer ato ilícito, sem fazer distinção quanto a sua natureza. Sustenta que a medida se mostra necessária à satisfação da execução, dada a possibilidade de ocultação patrimonial, bem como que a preservação da intimidade dos devedores será garantida por meio de medidas a serem adotadas pelo juízo de origem, nos termos do artigo 773 do CPC. Assim, o agravante requer, no mérito, a reforma da decisão agravada “para que seja deferida a pesquisa dos extratos de movimentações financeiras, inclusive em conta salário, referentes aos meses de setembro de 2021 (3 meses que antecederam o pedido perante o Juízo a quo) até a presente data de todos os executados, para se verificar eventuais atos que visem fraudar credores, bem como para nortear outros meios eficazes a execução” (ID 35219761). É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está instruído com o recolhimento do preparo (ID 35219765). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator